Tribunal: TJDFT
Processo: 0701182-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701182-22.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FILIPE MEIRELES ZICA MANZZINI CALLEGARO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da renúncia ao prazo recursal manifestada na petição de ID 28078912, restituo os autos à Secretaria da Turma para que certifique o trânsito em julgado para o apelante. Publique-se. Brasília, D.F., 16 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator